Tribunal: CARF
Processo: 10880.680313/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680313/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.764 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS.
O ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em pedidos de crédito é dever do contribuinte demonstrar a liquidez e certeza
de seus créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680313/2011-94
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680313/2011-94

1.1. Trata-se de pedido de restituição de PIS/COFINS pagos a maior incidente
sobre o ICMS na base de cálculo das contribuições.
1.2. O pedido foi negado por despacho decisório eletrônico da DERAT SP, pois
“a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição”.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega, em síntese:
1.3.1. Recolheu PIS e COFINS com base de cálculo majorada (com a inclusão do
valor do ICMS) o que resultou em valores recolhidos indevidamente e saldos
devedores maiores dos que os efetivamente devidos, conforme planilha que
acompanha a Manifestação.
1.3.2. A lei não pode chamar de receita aquilo que é uma despesa da Recorrente e
uma receita do Ente Federativo Estadual;
1.3.3. A DCTF é confissão ficta, por obrigação legal, admitindo retratação a
qualquer momento tratando-se de erro na aplicação da norma ou em demonstrado
erro de fato que eive o ato de nulidade, conforme repetitivo do Tribunal da
Cidadania (REsp 1.133.027);
1.3.4. Manter nos cofres públicos a parcela das contribuições incidentes sobre o
ICMS culmina em enriquecimento sem causa da União;
1.3.5. Deve ser feita diligência para confirmar a liquidez, certeza e o quantum a
restituir, tendo como base documentos outros que serão coligidos aos autos
oportunamente.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve o indeferimento do pedido de restituição,
porquanto:
1.4.1. A Autoridade Administrativa não goza de competência para afastar a
presunção de constitucionalidade das Leis;
1.4.2. As provas de liquidez e certeza dos créditos devem ser coligidas aos autos
até a juntada da Manifestação de Inconformidade;
1.4.3. “Consideram-se desnecessárias a perícia e a diligência solicitadas pelo
recorrente, por entendê-las dispensáveis para o deslinde do presente julgamento,
já que constam nos autos todas as informações necessárias para formação de
convicção”;
1.4.4. Para auferir liquidez e certeza dos créditos pleiteados necessária a
retificação de DCTF antes do protocolo da DCOMP;
1.4.5. “Não há dispositivo legal que permita a exclusão [do valor do ICMS] da
base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680313/2011-94

1.5. Em Voluntário a Recorrente copia (ipsis literis) o quanto descrito em
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Pois bem, já que estamos tratando da nomeada tese do século: talvez não por
um acaso no curso do nono ano de cerco a Tróia (digo, da tese posta em análise), restou definido
em Precedente Vinculante que O VALOR DO ICMS NÃO INTEGRA A BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. (RE 574.706/PR)
2.1. Mais tarde, no retorno para Ítaca, (quiçá inspirado no sudário de Laerte) o
Egrégio Sodalício modulou os efeitos da decisão acima com efeitos prospectivos, a partir da data
da prolação da decisão “ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a
data da sessão na qual proferido o julgamento”, dentre as quais se incluem a presente; ação
administrativa protocolada em 14 de dezembro de 2006.
2.2. Todavia, ao armar seu pedido de crédito a Recorrente esquece os
calcanhares e traz aos autos planilhas (sem prejuízo tenha afirmado em memoriais que trouxe aos
autos amplo conjunto de provas) que indicam somente: número e descrição da conta contábil e o
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680313/2011-94

valor total de cada uma das contas; pleiteando, ainda, a juntada posterior de prova a ser analisada
em diligência.

2.2.1. Com o mesmo nível de genericidade, destaca a fiscalização que o
MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA é, regra geral, a data do protocolo da
Manifestação de Inconformidade, isto é, caberia a Recorrente (e isto independentemente de
retificação ou não de DCTF – Súmula CARF 168) trazer aos autos com a Manifestação de
Inconformidade elementos de prova que corroborem com a liquidez e certeza dos créditos que
pleiteou – e, de fato, assim é.
2.2.2. É claro que, acaso juntada posteriormente e a depender do conteúdo, é
possível a análise de prova coligida com o Recurso Voluntário – o que é algo diferente de apenas
pleitear a juntada de prova posterior e não fazê-lo; ainda mais quando tal pedido de juntada
posterior vem acompanhado de pedido de diligência (que, a rigor, não se presta à instrução
primária do processo).

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário e
a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680313/2011-94

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital